Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-13.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004295-13.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (EMBARGANTE), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR ME (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - VÍCIOS DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo embargado
(ESTADO DE MATO GROSSO)
e reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que acolheu a exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
14460-78.2015.8.11.0003
movida contra
a embargante e
declarou a prescrição dos créditos executados.

Alega em síntese, a intempestividade no recurso de apelação; a impossibilidade de substituição da CDA e que a constituição definitiva do crédito executado se deu por meio de documento de Arrecadação (DAR).

Ao final, pugna para que sejam sanadas as omissões, a fim de se reconhecer a prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 27398481).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma do acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado, a fim de reconhecer a prescrição do crédito executado e extinguir o executivo fiscal.

É sabido que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A parte embargante discorre sobre a existência de omissão, sob o fundamento de que a apelação é intempestiva; não cabimento de substituição da CDA e que constituição definitiva do crédito executado se deu por meio de documento de Arrecadação (DAR).

Sobre a tempestividade do recurso, o termo inicial para contagem do prazo recursal não é a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) como quer fazer crer o embargante e sim, a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública nos termos do art. 25 da Lei nº 8.630/80, não havendo que se falar em intempestividade do apelo.

No que tange a substituição da CDA depreende-se dos autos que houve retificação apenas quanto a data de constituição do crédito, ante a realização de processo administrativo para apurar a diferença do tributo a ser recolhido, sendo plenamente possível nos termos da Súmula 392 do STJ, que assim dispõe:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Por sua vez, quanto a constituição definitiva do crédito embora tenha expedido o Documento de Arrecadação, conforme aduzido pela embargante, evidencia-se que faltou o recolhimento ou se deu a menor, o que implica na aplicação do art. 173, I do CTN, conforme já consignado no acordão embargado.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020